Tribunal: TJDFT
Processo: 0730741-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730741-41.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZA RODRIGUES FEITOSA RECORRIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONTRATUAL – AÇÃO COMINATÓRIA – APELAÇÃO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RENOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS – REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE – ASSEFAZ - CANCELAMENTO DO CONTRATO PELO TITULAR - MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES – TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando, embora renovados os mesmos argumentos deduzidos no curso da lide, os fundamentos da sentença são devidamente impugnados. 2. Ainda que consideradas a qualidade de ex-empregada da Assefaz e a submissão a tratamento de doença grave, a transferência da titularidade do plano de saúde para segurados dependentes não encontra respaldo na Resolução Normativa 137/06, cujo artigo 2o, II, g, enumera os beneficiários das entidades de autogestão, dentre eles, os ex-empregados. 3. As previsões constantes do artigo 3o, § 1o, da Resolução Normativa 195/2009 e da Súmula 13, ambas da ANS, segundo as quais a extinção do vínculo do titular do plano ou o término da remissão não extinguem o contrato, não incidem sobre as hipóteses de extinção voluntária do vínculo do titular. 4. Não há fundamento legal que respalde o pedido, formulado pelo dependente, de manutenção da qualidade de segurado quando o titular cancela o contrato, especialmente quando o vínculo pessoal da primeira, que também era empregada da Assefaz, condição prevista na Resolução Normativa 137/06, 2o, II, g, foi rompido há mais de 28 anos. 5. As entidades de autogestão do sistema de saúde suplementar não possuem a faculdade de manterem beneficiários sem vínculo jurídico com a própria entidade ou com a patrocinadora, sendo imperativa, portanto, a previsão contida no artigo 24, parágrafo único, II, da RN 557/2022, da ANS, que preconiza que a perda da titularidade acarretará a exclusão dos beneficiários do contrato. 6. Recurso desprovido. A recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissenso pretoriano quanto à possibilidade de se manter o contrato de fornecimento de plano de saúde, com o titular do plano de saúde transferindo para o dependente o ônus de arcar com os respectivos custos. Colaciona julgado do TJDFT como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta divergência jurisprudencial. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023) (g.n.). De igual teor, “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.025.385/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009